Tribunal: CARF
Processo: 10380.900323/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10380.900323/2011-92 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.070 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
08 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
SANGATI BERGA SA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
É dever do contribuinte comprovar nos autos o direito creditório invocado em
pedido de compensação, quando existe despacho decisório indicando que não
foi identificado o crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de pedidos de compensação
transmitidos pelo contribuinte Sangati Berga SA, ora Recorrente, através dos quais pretendia
quitar débitos próprios com crédito relativo a saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário
de 2001.
Como se observa do despacho decisório exarado (fls. 36 a 40), o direito creditório
não foi reconhecido, uma vez que, em síntese, não restou comprovado o pagamento das
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900323/2011-92
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.070 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900323/2011-92

estimativas que compunham o saldo negativo, na medida em que estas foram quitadas com
saldos negativos de períodos anteriores, saldos estes, aos olhos da fiscalização, inexistentes.
Devidamente
intimado,
o
contribuinte
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, na qual alegou, tal como consta no acórdão proferido pela DRJ de Ribeirão
Preto, o seguinte:
Ao abordar o direito, assevera demonstrar que as estimativas que compõem SN de IRPJ
do AC 2001 foram devidamente extintas por compensação, alegando que:
- as informações declaradas no PER/DCOMP 23846.10457.130908.1.7.02-9071
referentes à extinção – por compensação – das estimativas apuradas no período de julho
a outubro de 2001, ... estão em conformidade com aquelas declaradas nas respectivas
DCTF (doc 8), conforme tabelas que apresenta:
(...)
- No entanto, ao confrontar as informações declaradas no PER/DCOMP em questão
com as respectivas DIPJ ́s em que deveria estar registrado o crédito de saldo negativo
para extinguir as referidas estimativas, verificou-se que não havia o devido registro da
apuração/informação de valores a título de Saldo Negativo de IRPJ nas DIPJ ́s
referentes aos exercícios de 1997 e 1988 ou o registro havia sido realizado de maneira
equivocada (doc. 9), conforme se infere pela planilha abaixo:
(...)
- a divergência entre as informações registradas no PER/DCOMP em questão e aquelas
registradas nas DIPJ’s referentes exercícios de 1997 e 1998 deu ensejo ao entendimento
de que o valor de R$ 91.834,58 (...), referente a estimativas de IRPJ de julho a outubro
de 2001, não teria sido quitado e, por conseguinte, não poderia se constituir em crédito a
favor da Recorrente.
- todavia, ao analisar sua documentação contábil, em especial, a conta contábil no
1.1.3.01.003 - Imp de Renda Retido na Fonte, constante dos Livros Razão referentes aos
anos-calendário de 1996 e 1997 (doc 10), verifica-se que consta o devido registro dos
valores de IRRF que constituíram o Saldo Negativo de IRPJ utilizado para extinguir -
por compensação - as estimativas referentes a jul a out de 2001;
- desta forma, em virtude de efetivamente deter o crédito de Saldo Negativo de IRPJ
referente aos exercícios de 1997 e 1998, mas de ter, equivocadamente, deixado de
escriturá-lo nas DIPJ's correspondestes, a Recorrente optou por informá-lo de uma só
vez quando da apresentação da DIPJ referente ao exercício de 1999, ano-calendário
1998 (doc 11);
- o valor do Saldo Negativo de IRPJ informado na DIPJ de 1999, ano calendário 1998,
refere-se, em verdade, a soma dos créditos a título de Saldo Negativo de IRPJ apurados
nos exercício de 1997, 1998 e 1999 (anos calendário 1996, 1997 e 1998), acrescidos,
ainda, dos montantes de Saldo Negativo de IRPJ apurado nos anos calendários de 1993,
1994 e 1995.;
- em outras palavras, ... o crédito a título de Saldo Negativo de IRPJ declarado na DIPJ
do exercício 1999, ano-calendário 1998, no valor de R$ 430.119,22 (...), refere-se à
soma dos montantes de Saldo Negativo de IRPJ apurados nos anos calendário de 1993 a
1998.
Reporta-se a planilha apresentada como doc. 12 em que alega demonstrar a apuração do
Saldo Negativo de IRPJ referente aos anos calendário de 1993 a 1998, conforme os
lançamentos escriturados nos Livros Razão da Recorrente. E continua:
- embora os montantes de Saldo Negativo de IRPJ apurados nos anos calendário de
1993, 1994 e 1995 tenham sido utilizados por compor o crédito a título de Saldo
Negativo de IRPJ declarado na DIPJ do exercício de 1999, ano-calendário 1998, no
valor de R$ 430.119,22 (...), as compensações objeto do presente processo
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.070 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900323/2011-92

administrativo utilizou-se apenas dos montantes de crédito referentes aos anos
calendário de 1996 e 1997;
- não houve escrituração em duplicidade nem aproveitamento indevido do referido
crédito a título de Saldo Negativo de IRPJ apurados nos anos-calendário 1996 e 1997 e
utilizados para extinguir - por compensação - as estimativas referentes a jul a out de
2001;
- os valores informados no PER/DCOMP no 23846.10457.130908.1.7.02-9071
referentes à composição do Saldo Negativo de IRPJ apurado no ano calendário de
2001,registrado na DIPJ de 2002, encontram-se devidamente escriturados no Livro
Razão de 2001 (doc 13)
- resta demonstrado; (i) que a Recorrente efetivamente possui o crédito a título de Saldo
Negativo de IRPJ apurados nos anos calendários de 1996 e 1997; (ii) que houve a
extinção das estimativas de IRPJ referentes ao período de apuração de julho a outubro
de 2001, no valor de R$ 91.834,58 (...) e, em consequência (iii) que a Recorrente
efetivamente possui o crédito a título de Saldo Negativo de IRPJ apurado no ano
calendário de 2001, registrado na DIPJ de 2002, no valor de R$ 59.409,80 (...)
Defende a regularidade da compensação que extinguiu as estimativas de IRPJ,
invocando o art. 170 do CTN, art. 66 da Lei n° 8.383/91 e arts. 73 e 74 da Lei n°
9.430/96, expondo ter efetuado a compensação em sua contabilidade entre os créditos
de mesma espécie e ter apresentado DCTF para informar as compensações realizadas.
Aborda a atualização do crédito de Saldo Negativo argumentando que:
- ao escriturar o crédito a título de Saldo Negativo de IRPJ referente aos anos calendário
de 1996 e 1997 na DIPJ de 1999, referente ao ano-calendário de 1998, a Recorrente
utilizou a Taxa Selic;
- embora tenha registrado na DIPJ de 1999 a apuração do Saldo Negativo de IRPJ
referente aos anos calendários de 1993 a 1998 com a indevida atualização monetária,
por meio da planilha acostada aos autos (doc. 12) verifica-se que os créditos originais
utilizados nos referidos PER/DCOMPs e informados nas DCTF do 3° e 4° trimestres de
2001 são suficientes para realizar a extinção - por compensação - das estimativas de jul
a out/2001.
Defende a aplicação do Princípio da Verdade Material, acerca do qual discorre e alega
que o equívoco em que incorreu a Recorrente acerca da indevida escrituração dos
Saldos Negativos de IRPJ dos anos calendário 1996 e 1997 na DIPJ de 1999 não tem o
condão de desconstituir o crédito utilizado na compensação objeto do presente processo.
Finaliza reiterando (i) possuir crédito de SN dos AC 1996 e 1997, (ii e iii) ter extinguido
por compensação, em conformidade com a legislação vigente à época, as estimativas de
jul a out do ano-calendário 2001, e (iv) a existência de SN de IRPJ do AC 2001 de R$
59.409,80, e requer a reforma do Despacho Decisório para reconhecer o direito
creditório e homologar as compensações em litígio.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos, notadamente pela
posterior juntada de documentos que se fizerem necessários.
Ainda, como demonstrado na decisão da Turma de Julgamento a quo, “em
Manifestação de Inconformidade apresentada em 23/04/2012 no processo 10380.720392/2008-
19 que trata de crédito de SN IRPJ AC 2002, a interessada também apresentou alegações
relativas ao AC 2001, retomando apurações desde 1994, com as alegações, no que se referem
ao presente processo”.
Cumpre ressaltar, neste ponto, que estão sendo analisados, em conjunto ao
presente, além do processo no 10380.720392/2008-19, que trata do SN IRPJ AC 2002, os
processos no’s 10380.901743/2010-13 (SN IRPJ AC 1999) e 10380.725561/2010-21 (SN IRPJ
AC 2000) será feita de forma conjunta ao presente processo. Neste sentido, a decisão naquele
processo também impactará na presente discussão.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.070 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900323/2011-92

A DRJ de Ribeirão Preto, ao analisar o apelo do contribuinte, o julgou como
improcedente.
Como se observa do acórdão proferido, a Turma de Julgamento deixou claro, em
um primeiro momento, que, no despacho decisório, “foi validado o valor de IRRF, mas não foi
confirmada a dedução de R$ 91.834,58 a título de estimativa, redundando em apuração de
Imposto a Pagar”, em detrimento do Saldo Negativo invocado pelo Recorrente.
Neste sentido, consignou-se que as “estimativas totalizando R$ 91.834,58 foram
declaradas em DCTF e informadas em DCOMP com vinculação a Compensação com saldo
negativo de períodos anteriores não confirmados”, demonstrando-se que “as estimativas
pretendidas foram vinculadas a compensação com saldo negativo de IRPJ de períodos
anteriores (AC 1996 e 1997)”.
Contudo, quando da análise dos argumentos e provas apresentados pelo
Recorrente, aquela DRJ demonstrou que o direito creditório não teria sido comprovado.
Assim, no que se refere ao ano-calendário de 1996, a Turma de Julgamento
indicou que este “já foi analisado e não reconhecido no processo 10380.725561/2010-21,
conforme Acórdão no 52.891, de 20 de Agosto de 2014”.
Já no que se refere ao AC de 1997, após demonstrar a existência de três DIPJ’s e
analisando as demonstrações contábeis juntadas aos autos, a Turma de Julgamento a quo
demonstrou que “nos processos 10380.901743/2010-13 e 10380.725561/2010-21, como apurado
pela autoridade da DRF e mantido nesta Turma de Julgamento, não foi possível reconhecer
crédito de SN de AC de 1994, 1995 e 1996, o que inviabiliza admitir estimativas de 97
amortizadas por compensação com crédito de períodos anteriores”.
Ademais, depois de demonstrar os diversos equívocos e inconsistências nas
declarações apresentadas pelo contribuinte, a DRJ afirmou que “diante do procedimento da
interessada de acumular retenções de vários anos em ano posterior, não há como admitir
certeza e liquidez de eventual crédito formado por retenções na fonte ocorridas no AC 1996 e
1997 (ainda que restassem observadas as condições de confirmação em DIRF e de tributação
dos rendimentos) para fins de integrar crédito de SN utilizado para amortizar estimativas de
2001. Não é possível apurar com segurança eventual saldo negativo no AC 1996 e 1997”.
O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
O crédito de saldo negativo de IRPJ depende da comprovação da apuração, no período,
de deduções superiores ao montante do imposto apurado como devido.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS ANTERIORES A MEDIDA PROVISÓRIA 66 DE
2002.
Para comprovar compensações de mesma espécie ocorridas antes de outubro de 2002
(no caso amortização de estimativas de 2001 com SN de AC 96 e 97) necessária é a
apresentação de elementos da escrituração demonstrando o encontro de contas
registrado na contabilidade e a apuração e registro contábil dos créditos utilizados.
Não sendo possível confirmar a certeza e liquidez de créditos que teriam sido utilizados
na amortização de estimativas formadoras do Saldo Negativo pretendido, não há como
alterar o Despacho Decisório.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.070 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900323/2011-92

A pessoa jurídica tributada pelo lucro real que sofrer retenção de IRRF sobre
rendimentos que comprovadamente integram a base de cálculo do imposto e dispuser do
respectivo comprovante (ou confirmação em DIRF da fonte pagadora) poderá utilizar o
valor retido: na dedução do IRPJ devido no período de apuração em que houve a
retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.
Não há amparo legal para o procedimento de incluir, em saldo negativo de IRPJ de
determinado período, retenções na fonte eventualmente ocorridas relativas a períodos de
apuração anteriores.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Sem a comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito creditório em litígio, não
devem ser homologadas as compensações a ele vinculadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Não concordado com a decisão proferida, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, no qual alega a “inobservância do Princípio da Verdade Material”, afirmando que
“no caso em apreço, tendo em vista que a fiscalização não considerou as informações indicadas
pela Recorrente, atendo-se a exigir a apresentação exclusiva de elementos da escrituração
demonstrando o encontro de contas registrado na contabilidade e a apuração e registro contábil
dos créditos utilizados, sem considerar outros elementos que comprovam irrefutavelmente a
existência do crédito.”
Além dos documentos societários e de representação, o Recorrente não apresentou
nenhum outro documento comprobatório com o Recurso Voluntário.
Ato contínuo, o processo foi distribuído a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Antecipando-se à intimação do acórdão proferido pela DRJ de Ribeirão Preto, o
Recorrente, como se denota do documento de fls. 164, requereu cópia do processo em
05/09/2014 (sexta-feira), apresentando seu Recurso Voluntário em 07/10/2014, conforme
comprovante de fls. 171, ou seja, o Recurso ora em análise foi apresentado no prazo de 30 dias,
como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
A discussão posta no presente processo versa, basicamente, sobre o não
reconhecimento do direito creditório indicado pelo Recorrente em pedido de compensação
apresentado para quitar débitos próprios.
Como demonstrado acima, o direito creditório invocado nos pedidos de
compensação seria relativo a saldo negativo de IRPJ formado no ano-calendário de 2001, saldo
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.070 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900323/2011-92

este composto por retenções sofridas pelo contribuinte no decorrer do ano e por estimativas
supostamente quitadas via compensações realizadas na escrita contábil do Recorrente, nos
termos da legislação então em vigor.
Contudo, ao analisar o direito creditório, a fiscalização não considerou aquelas
estimativas, uma vez que teriam sido quitadas com saldo negativos de anos-calendários
anteriores, que, por sua vez, não teriam sido reconhecidos.
Quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade, o Recorrente alegou
diversos erros cometidos em suas declarações, mas que não teriam o condão de impedir o
reconhecimento do seu direito creditório.
Superando o erro cometido pelo contribuinte, tendo em vista os princípios que
norteiam o processo administrativo fiscal, dentre eles, inclusive, o da Verdade Material, a DRJ
de Ribeirão Preto analisou o direito creditório de forma detalhada e exaustiva e demonstrou, no
acórdão proferido, que o Recorrente não teria comprovado a quitação das estimativas que
compunham o saldo negativo.
Na decisão proferida, a Turma de Julgamento a quo deixou claro quais seriam as
fragilidades do apelo, aduzindo pela necessidade de apresentação de documentação hábil e
idônea para comprovar a existência do Saldo Negativo de IRPJ invocado como direito creditório.
Mesmo diante dessa fragilidade apontada pela DRJ de forma bastante didática, o
Recorrente não trouxe aos autos, quando da apresentação do Recurso Voluntário, qualquer
documento para comprovar suas alegações.
Por outro lado, como relatado acima, no apelo apresentado, o Recorrente não
ataca a fundamentação do acórdão proferido, invocando, apenas, a aplicação da Verdade
Material. No Recurso Voluntário não foi apontada sequer a documentação que poderia
comprovar, de alguma forma, o direito creditório.
Este julgador, como já externando em vários acórdãos, tem o entendimento de que
o processo administrativo fiscal é delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o
da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição
Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o julgador deve perseguir a
realidade dos fatos, para que não incorra em decisões injustas ou sem fundamento. Nesse
sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (grifou-se).
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É permitido ao
julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar
restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos os
elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.070 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900323/2011-92

ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa, em especial quando se está invocando um direito creditório, oriundo de um
pagamento indevido ao maior.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material para
solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO -
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito creditório
relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita
correspondente foi oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da
declaração. Recurso provido. (Número do Recurso: 150652 - Câmara: Quinta Câmara -
Número do Processo: 13877.000442/2002-69 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido,
deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
-
Primeira
Câmara
-
Número
do
Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 - Acórdão 101-
96829).
Inclusive, não se pode deixar de mencionar que, no julgamento da Manifestação
de Inconformidade apresentada pela Recorrente, a Delegacia de Julgamento em Brasília poderia,
de ofício, independentemente de requerimento expresso, ter realizado diligências para aferir
autenticidade dos créditos declarados pelo Recorrente. Esta é a orientação do artigo 18 do
Decreto 70.235/72, Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A interpretação que se pode fazer do citado dispositivo do Decreto que rege o
processo administrativo federal é de que deve a Administração Pública se valer de todos os
elementos possíveis para aferir a autenticidade das declarações dos contribuintes.
Contudo, mesmo com esse entendimento, que não é acompanhado em alguns
casos por todos os membros deste colegiado, não se pode perder de vista que é dever do
contribuinte a comprovação das suas alegações, o que impõe a apresentação de argumentos e, em
especial, documentos que possam, de alguma forma, confirmar o direito creditório alegado. Com
base nisto é que o julgador deverá buscar a Verdade Material dos fatos.
No presente caso, como se observa, o Recorrente não trouxe aos autos nenhum
documento que pudesse comprovar suas alegações, tampouco rebateu as bem fundamentadas
colocações da Turma de Julgamento a quo.
Neste sentido, só com as provas carreadas aos autos, com a comprovação
necessária, é que teria o julgador administrativo condições de analisar a existência do crédito,
inclusive com a determinação, se fosse o caso, de realização de diligência para que se pudesse
confirmar alguma informação necessária ao deslinde da discussão administrativa.
O que não se pode admitir é que, arrimado apenas no Princípio da Verdade
Material, o contribuinte se furte da demonstração e comprovação do seu direito creditório, com a
alegação equivocada, data venia, de que a fiscalização ou a Turma de Julgamento a quo não
teriam considerado as suas alegações.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.070 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900323/2011-92

Por todo o exposto, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital